Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701947-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO RECORRIDO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PENHORA DE IMÓVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A possibilidade de habilitação de crédito no inventário não impede a continuidade das execuções movidas contra o espólio, a critério do credor. 2. Em se tratando o devedor de um espólio que titulariza mais de um imóvel, e ausente a comprovação de que o imóvel apontado se caracteriza como bem de família, à luz da Lei no 8.009/90, mantém-se a penhora. 3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação. Logo, não comporta acolhimento a impugnação embasada exclusivamente em avaliação particular. 4. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.034 do CPC, articulando a possiblidade de aplicação da referida norma ao caso concreto. Afirma que “É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do RISTJ, bem como da Súmula no 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4o do CPC/2015”; c) artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil, sustentando que o Juízo Sucessório teria competência exclusiva para dispor dos bens do espólio. Reitera que a competência exclusiva do Juízo Sucessório visa garantir que o pagamento dos credores aconteça dentro dos limites e preferências legais, motivo pelo qual as penhoras devem ser desconstituídas; d) artigos 832 do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, ao argumento de que o imóvel penhorado se trata do único imóvel residencial de propriedade dos herdeiros legítimos do espólio recorrente. Suscita a impenhorabilidade do bem de família. Ressalta a impossibilidade de o bem de família responder por qualquer tipo de dívida de natureza civil, comercial, fiscal, previdenciária ou outra; e) artigo 805 do CPC, defendendo a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, que tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, de forma a possibilitar a satisfação da dívida de forma menos gravosa; f) artigos 870, 872, 873 e 891, todos do CPC, porquanto a avaliação judicial de imóveis feita pelo oficial de justiça não atendeu as exigências legais; g) artigo 1.026, §2o, do CPC, buscando o afastamento da multa arbitrada, porque não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Aduz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.034 do CPC, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 1.997 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, 642, 805, 832, 870, 872, 873, 891 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028